Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701261-84.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDOCEU PEREIRA DE QUEIROZ AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA DESPACHO Manifestem-se as partes impetrantes e a paciente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da perda superveniente do interesse processual, tendo em vista a Decisão de arquivamento do feito quanto ao crime de ameaça, bem como a Decisão de reconhecimento da Decadência em relação ao crime de injúria, ambas proferidas nos Autos 0703977-09.2022.8.07.0004. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público atuante perante às Turmas Recursais. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito